Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXERCÍCIO. TUTELA. PERÍCIA CONTÁBIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS REJEITADAS. RESSARCIMENTO.
1. A partir da conjugação dos arts. 1755, 1757 e 1781, todos do Código Civil, surge a necessidade de o tutor prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este, a qualquer título, auferiu.
2. São elementos indispensáveis à prestação de contas: (i) a especificação de receitas; (ii) a especificação de despesas; (iii) a apuração de saldos mensais e final; (iv) a juntada de documentos idôneos comprobatórios das receitas e despesas.
3. Tratando-se de prestação de contas decorrentes do exercício da tutela, examinadas por órgão técnico e específico do Ministério Público e, assim, em havendo reconhecimento de saldo a favor da tutelada, sem a apresentação de qualquer fundamento contábil por parte de sua tutora, hábil a desconstituir a conclusão alcançada pelo perito, a rejeição das contas e, via de consequência, a condenação ao ressarcimento é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao recurso.